Tribunal: TJMT
Processo: 1006335-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006335-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (
RECORRENTE
), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), [LUCIANA CAMPOS CAMARGO DO ROSARIO - CPF: 910.203.101-97 (
RECORRIDO
), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), A MENDES DA SILVA - SERVICOS DE COBRANCAS - CNPJ: 34.430.366/0001-12 (RECORRIDO), ROBERTO SCORIZA - CPF: 851.169.988-00 (ADVOGADO]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR.

FRAUDE EM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS VALORES QUANDO DO PAGAMENTO, VIA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ERRO EXCLUSIVO DA RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar a devida cautela, especialmente, verificar o valor indicado na máquina de cartão, a modalidade da compra e o número de parcelas.

3. O artigo 14, § 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente
Banco do Brasil S.A
em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para: a) condenar o recorrente a realizar o estorno das cobranças nos valores de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e R$1.200,00 (mil e duzentos reais) da fatura, em favor da parte reclamante; b) indeferir os pleitos de indenização por danos morais e materiais em face da reclamada A Mendes da Silva – Serviços de Cobrança; c) condenar o banco recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reis), a título de indicação por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há nexo causal entre a conduta do banco recorrente com o evento questionado. Afirma que não restou comprovado qualquer ilícito cometido pelo banco recorrente, bem como a recorrida não comprovou ter suportado qualquer prejuízo. Sustenta que deve ser rechaçado o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrida. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta que realizou o procedimento de contestação do ocorrido, que pode ser solicitado por vários motivos, nos termos da Circular n. 3682/2013 do BACEN e da Circular 3949/2019 e que a situação vivenciada pela parte autora se enquadra no caso. Ao final, requer seja negado provimento ao recurso inominado.

O Banco do Brasil informou que realizou o estorno das cobranças realizadas (id. 177515691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023